Tribunal: TJDFT
Processo: 0730627-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. GENITORA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DE TUTELAS DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo em vista que o d. Magistrado de primeiro grau analisou tanto o pedido de concessão de tutela de urgência, quanto o pedido de concessão de tutela de evidência, indeferindo-os de forma fundamentada, não se encontra evidenciada a negativa de prestação jurisdicional.
2. Para a concessão da tutela de urgência, além da demonstração do risco de dano grave e de difícil reparação, faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito, na forma prevista no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. 2.1. A tutela de evidência, fundamentada no inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil, somente é cabível quando “a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”.
3. Das disposições contidas no artigo 61, incisos I e II, §§ 1o e 4o, da Lei Complementar Distrital 840/2011, com as alterações previstas nas Leis Complementares Distritais n. 928/2017 e n. 954/2019, extrai-se a conclusão de que, para fins de reconhecimento do direito à redução da jornada de trabalho, o servidor deve comprovar a dependência do familiar portador da deficiência ou doença falciforme, perante o setor responsável pela gestão de pessoas do órgão no qual se encontra lotado.
4. Constatado que a autora/agravante se recursou a entregar documentação comprobatória da dependência econômica ao setor responsável pela análise do pedido de redução da jornada de trabalho, descumprindo formalidade exigida pela lei de regência (artigo 61, § 4o, da Lei Complementar Distrital 840/2011), tem-se por não caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida na inicial da demanda, na forma exigida pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, bem como a inexistência de prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito vindicado, circunstância que justifica o indeferimento do pedido de concessão das tutelas de urgência e de evidência.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.